Tribunal: TJES
Processo: 5000411-08.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-08.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS BELIZARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000411-08.2023.8.08.0016

RECTE.:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECDO.:
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS BELIZARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTI
DA.

Tese da parte autora

A autora relata, em síntese, que ao acessar sua conta junto à instituição financeira, teve seu acesso bloqueado, sem que houvesse qualquer informação prévia, sendo que tal fato impediu a autora de acessá-la ou realizar qualquer tipo de transação, incluindo a utilização do seu saldo de R$1.914,82. Diante disso, requer o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6718651, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6718645), pugna pela reforma integral da sentença recorrida, afastando a condenação por danos morais, eis que a conta foi bloqueada por motivos de segurança, em conformidade com os termos de uso da plataforma.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6718636
)

dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, a fim de condenar a requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos
morais
à autora, valor esse a ser acrescido de juros e
correção
monetária, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do
STJ
,
extinguindo o feito
, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que
a autora, ora recorrida, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma, sem maiores explicações, por período superior a 60 dias, sem acesso ao saldo constante no aplicativo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos, observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta do autor seria um “problema de segurança” na plataforma, devido a um débito decorrente de uma contestação feita pelo titular do cartão de crédito usado nas transações do aplicativo, e que por isso ocorreu a restrição de acesso.

Todavia, importa salientar também que a autora teve seu acesso à conta restrito por aproximadamente dois meses, sem qualquer notificação, cobrança ou explicação da empresa ao consumidor. Das tentativas de solução extrajudicial do problema, ao ID. 6717755 e ss., observa-se que em nenhum momento a autora é informada do real problema em sua conta.

Neste ínterim, entendo que a recorrida sequer foi informada da justificativa pelo bloqueio da sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa.

Ademais, em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta da autora, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informada da justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente em sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)